Tribunal: TJES
Processo: 5013784-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013784-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELENICE BRENDA CANDEIA SANT ANA

AGRAVADO: PEDRO BENEDITO ALVES SANT ANA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CONSTATADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1- Constatada a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, acertada a concessão da liminar de reintegração de posse.

2- Não prospera a alegação da Agravante de que pode exercer o direito de retenção do imóvel até ser indenizada pelas benfeitorias, pois se faz necessária dilação probatória a fim de aferir se as benfeitorias realizados no imóvel dado em comodato se caracterizam como necessárias e úteis, a teor do que preceitua o art. 584 do CC.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013784-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELENICE BRENDA CANDEIA SANT’ANA

AGRAVADOS: PEDRO BENEDITO ALVES SANT’ANA e ANGELA MARIA PATROCINIO SANT’ANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto
por Helenice Brenda Candeia Sant’Ana devido à Decisão reproduzida no ID 6650039, proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
nº 5024759-39.2022.8.08.0012, ajuizada por Pedro Benedito Alves Sant’Ana (sucedido pelos herdeiros Ronie Peterson Sant’Ana, Allyson Marcello Sant’Ana e Alessandro Sant’ Ana) e por Angela Maria Patrocínio Sant’Ana, na qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar a desocupação do imóvel litigioso pela Requerida, ora Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Ao prolatar o
decisum
objurgado, a Julgadora singular o fez aos seguintes fundamentos:

“Sustenta a parte requerente, em síntese, que a requerida, ex cônjuge de seu filho Ronie Peterson Sant’ana, atualmente ocupa o primeiro pavimento do edifício multifamiliar construído pelos autores em razão de comodato verbal quando da celebração do casamento destes.

Afirma que o casal se divorciou e após o afastamento do filho do requerente do imóvel a convivência com esta tornou-se insustentável, razão pela qual em 30.08.2022 enviou notificação extrajudicial para a requerida desocupar voluntariamente o imóvel, concedendo um prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, a requerida enviou contranotificação extrajudicial negando-se a sair do imóvel sob argumento de ter realizado cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de investimento no local.

[...]

A requerida, em sua peça de defesa, afirma que reside no imóvel objeto dos autos juntamente com seus dois filhos menores e atualmente não possui condições financeiras de residir em outro local caso não seja devidamente indenizada por todo o dinheiro investido na reforma e na valorização do imóvel ao longo dos anos. Em sede de reconvenção, requer a condenação dos autores ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

[...]

É o que cabia relatar.
Decido.

Considerando que nesta data foi designada audiência de conciliação, porém este juízo, em virtude da fragilidade do estado de saúde do autor que já possui idade avançada, entendeu por suspender o ato por receio de agravamento considerando que a questão discutida nos autos envolve relações familiares.

No id 23662395 existe a informação de que a requerida não se opõe à proceder a desocupação voluntária do imóvel, porém afirma que não possui condições financeiras de arcar com os custos da saída do imóvel e manutenção de sua subsistência e de sua filha menor.

Ocorre, entretanto, que atualmente a filha menor da requerida, neta dos autores, passou a residir com estes, motivo pelo qual as suas despesas estão sendo totalmente custeadas pelos avós.

Assim, este juízo entende, em um grau mais elevado de cognição, que a desocupação do imóvel neste momento poderá trazer mais tranquilidade às partes haja vista que o imbróglio processual ficará restrito à existência de benfeitorias a ser indenizadas e o
quantum
indenizatório, não havendo se falar em direito de habitação vez que ultrapassada a questão relativa ao direito de permanecer no imóvel.” (Datada de 11/10/2023)

Da leitura do ato judicial impugnado cumpre analisá-lo em conjunto à informação exposta nas contrarrazões de ID 6858624, no sentido de que “
a decisão ora agravada é a segunda decisão em que a magistrada de piso determina a desocupação do imóvel ocupado pela Agravante à título de comodato, sendo que na primeira delas, também objeto de agravo de instrumento interposto pela ora Agravante em 21/03/2023 (confira Agravo de Instrumento 5002736-04.2023.8.08.0000), cuja relatoria coube ao Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, que naquela ocasião,
com base no mesmo cenário e as mesmas alegações (do deferimento de medida protetiva que lhe assegura a permanência no local e do direito de indenização/retenção por benfeitorias)
,
rejeitou sumariamente o pedido de efeito suspensivo
”.

Vale esclarecer que, naquela oportunidade, em 08/02/2023, a MMª. Juíza determinou a desocupação do imóvel objeto da lide, sendo tal ordem, como mencionado pelos Agravados, mantida quando da análise do Agravo de Instrumento distribuído sob o nº 5002736-04.2023.8.08.0000, ocasião em que assim me pronunciei sobre o tema em voga:

“
[...] os argumentos expostos no recurso não são capazes de afastar o ato judicial objurgado, do qual passo a reproduzir os seguintes trechos:

‘No que se refere ao pedido de concessão de liminar de manutenção/reintegração de posse, deve o autor preencher os requisitos constantes do artigo 561, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

[...]

Analisando os autos, extrai-se da inicial que existe entre as partes um contrato verbal de comodato. Tendo em vista que os requerentes são legítimos proprietários do imóvel, e que apenas foi cedido em comodato ao seu filho e sua esposa quando ainda casados, haja vista tratar-se de imóvel multifamiliar.

Pois bem.

Sabe-se que o comodato tem como elemento essencial a obrigação de o comodatário devolver a coisa emprestada, uma vez que o comodante a emprestou com o ânimo de tê-la de volta.

A requerida foi devidamente notificada para devolver o imóvel dado em comodato, entretanto, negou-se a desocupar o bem sob argumento de que teria investido cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no local (id 19151398).

[...]

Como visto, a recusa da parte requerida em devolver o imóvel emprestado constitui esbulho à posse da autora, reparável por meio do interdito de reintegração ora pleiteado.

O esbulho data de menos de um ano e um dia, uma vez que a requerida foi notificada para a desocupação voluntária do imóvel em 29.08.2022 (id 19151398).

Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência com fulcro nos artigos 300 c/c 561, ambos do CPC, [...]’

[...]

Ademais, como cediço, ‘
o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro
’ (REsp n. 1.727.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018), pelo que, ‘
após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório
’ (REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021), hipótese verificada no caso em voga.” (cópia no ID 6650283 - Págs. 91/95)

Averiguando novamente a questão, tem-se que os fundamentos outrora expendidos, unidos àqueles que ora se impugna, se mostram hábeis a justificar a ordem de expedição de mandado reintegratório em desfavor da Agravante, porquanto, frise-se, preenchidos os requisitos previstos na norma de regência, pelo que não vislumbro razões para reformar a Decisão objurgada.

Em relação às alegações da Agravante de que pode exercer o direito de retenção do imóvel até ser indenizada pelas benfeitorias realizadas, tem-se que o referido direito de retenção, no caso em tela, em que se faz necessária ampla dilação probatória nos autos da demanda de origem, é incapaz de impedir a reintegração na posse do imóvel, principalmente em se considerando as peculiaridades do caso concreto, relativas à existência de comodato verbal entre familiares e em que a Agravante ainda afirma que as ditas benfeitorias se constituem em “
direito de meação
[...]
em decorrência do regime de separação de bens escolhido quando da constância do casamento com o Sr. Ronie
”.

Além disso, a teor do que preceitua o art. 584 do Código Civil - CC, imperiosa a demonstração de que as benfeitorias realizadas se caracterizam como necessárias e úteis – o que não é possível vislumbrar nesta fase inicial.

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA REALIZAÇÃO BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MERA JUNTADA DE FOTOS. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pretensão indenizatória é decorrente de alegadas benfeitorias no imóvel durante o contrato de comodato vigente entre as partes. 2.
Nos termos do artigo 584 do Código Civil, o comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação e, de uma análise dos autos, constata-se que há meras alegações genéricas de melhoramento do bem, destituídas de elementos mínimos de prova.
3.
Deveria a parte ter comprovado: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem.
4. É cediço que, em se tratando de fato constitutivo de seu direito, deveria o Apelante ter apresentado elementos mínimos a corroborar com suas afirmações, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o que não foi feito. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL nº 0003035-42.2019.8.08.0021, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 31/03/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, anuindo com o ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3.
A mera detenção não induz a direito de indenização ou retenção por eventuais benfeitorias, mormente quando não se tratam de benfeitorias necessárias.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL nº 0002666-48.2019.8.08.0021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA DOAÇÃO DE IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO – APARENTE CARACTERIZAÇÃO DE COMODATO – CIÊNCIA DEMONSTRADA PELA AGRAVANTE AO AJUIZAR AÇÃO DE DIVÓRCIO – INTERESSE DE AGIR DESCORTINADO – POSSE INDIRETA MANTIDA PELA AGRAVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SOLICITANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PRETENSÃO RESISTIDA – ESBULHO POSSESSÓRIO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – NATUREZA DAS BENFEITORIAS A SER OPORTUNAMENTE EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...] 3) Estando comprovado o comodato e tendo sido notificada a comodatária para devolver o imóvel a ela cedido, fica caracterizado, na hipótese de não o fazê-lo, o esbulho alegado pela autora e o direito da proprietária de ser reintegrada na posse do bem. 4) O comodato por prazo indeterminado extingue-se com a simples notificação do comodatário para restituição da coisa, de modo que, escoado o prazo, sem desocupação voluntária, configura-se o esbulho, remediável pelo uso dos interditos possessórios. 5)
O comodatário não tem direito de retenção, nem de ressarcimento de benfeitorias realizadas para sua própria comodidade e benefício
, sem o consentimento do comodante e, na espécie, não há elementos suficientes para se apurar a existência de expressa autorização da agravada para que o filho Marcelo e a ex-esposa, ora agravante, realizassem benfeitorias no imóvel. 6)
Sem prejuízo de uma análise mais profunda da matéria no Juízo de 1º grau, o aventado direito de retenção, por força das benfeitorias erigidas no imóvel, ainda que tenham agregado segurança, confortabilidade ao bem e ampliado sua utilidade e valorização, não legitima a continuidade da posse, tampouco ampara a pretensão da agravante de ocupá-lo a título gratuito, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa e inviabilizar o exercício dos demais atributos da propriedade por parte da agravada
. 7) A despeito do que vier a ser destinado à agravante após a partilha de bens – o que envolve, tão somente, ela e o ex-cônjuge, em ação judicial na qual a agravada não é parte – esta última faz jus à retomada do bem para que exerça os poderes inerentes à sua condição de proprietária, sem prejuízo, contudo, da possibilidade de ser ajustada uma importância a ser paga pela agravante, a título de aluguel, para que permaneça no imóvel, pelo menos, até que seja ultimada a partilha de bens, nos termos do art. 582 do Código Civil. 8) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000446-84.2021.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, julgado em 17/10/2021)
Sem grifos no original

Assim, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC e ausentes provas que justifiquem o acolhimento da alegação atinente ao direito de retenção da Agravante, de rigor a manutenção da ordem exarada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.